Tribunal: TJES
Processo: 5011738-52.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2026-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011738-52.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: TANIA PASSOS MENDONCA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011738-52.2025.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDOS:
TANIA PASSOS MENDONCA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
PATRICIA LEAL DE OLIVEIRA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. DESINTERESSE COMERCIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFETIVA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESOLUÇÃO CMN Nº 4.753/2019. ABUSO DE DIREITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRIVAÇÃO DE VERBA ALIMENTAR. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Caso em exame

Ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por correntista em face de instituição financeira, sustentando o encerramento unilateral e irregular de sua conta corrente. A autora alegou ter recebido apenas comunicação sobre cancelamento de limite, sendo posteriormente surpreendida pela rejeição de seu benefício de aposentadoria, sem notificação prévia formal sobre o encerramento da conta, o que inviabilizou o acesso a sua verba alimentar. A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Irresignado, o banco interpôs Recurso Inominado, argumentando a legalidade de sua conduta por desinteresse comercial, o cumprimento do dever de informação e a inexistência de danos morais indenizáveis.

II. Questão em discussão

1.

Verificar se a instituição financeira comprovou a efetiva notificação prévia e formal da correntista acerca do encerramento unilateral de sua conta corrente.

2.

Analisar a configuração de falha na prestação do serviço e abuso de direito decorrentes do encerramento irregular da conta, especialmente diante da privação do acesso a recursos de natureza alimentar.

3.

Avaliar a existência de dano moral indenizável e a adequação do quantum arbitrado pela sentença.

III. Razões de decidir

A relação jurídica entre as partes qualifica-se como relação de consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, nos termos do art. 14 do CDC. O encerramento unilateral de conta bancária, embora uma prerrogativa da instituição financeira, deve observar o devido processo legal contratual e, especificamente, as exigências do art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional, que impõe a obrigatoriedade de comunicação prévia e por escrito, com indicação do motivo e concessão de prazo razoável para a movimentação dos recursos. No presente caso, a prova documental apresentada pelo banco, consistente em cópia unilateral de correspondência e "Relatório de Lotes" desacompanhado de Aviso de Recebimento (AR) ou protocolo de entrega assinado, revelou-se insuficiente para comprovar a efetiva ciência da correntista. Assim, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento de encerramento (art. 373, II, do CPC). A conduta do banco, ao proceder ao encerramento abrupto e sem notificação eficaz, que resultou na privação do acesso da autora a sua verba alimentar (benefício previdenciário), configurou abuso de direito, nos termos do art. 187 do Código Civil, e falha na prestação do serviço. Tal situação extrapolou o mero aborrecimento, caracterizando abalo moral passível de indenização. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado pela sentença a título de danos morais é adequado e proporcional à gravidade dos fatos e à repercussão negativa experimentada pela consumidora, estando em consonância com a jurisprudência e os enunciados das Turmas Recursais.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento: "1. O encerramento unilateral de conta bancária por instituição financeira sem comprovação de notificação prévia eficaz ao correntista configura falha na prestação do serviço e abuso de direito. 2. A privação do acesso a recursos financeiros essenciais, decorrente de encerramento irregular de conta, enseja indenização por dano moral."

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por TANIA PASSOS MENDONCA em face do ITAU UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora narrou ser titular da conta corrente nº 58009-9, agência 0870, mantida junto à instituição financeira requerida. Alegou que, em fevereiro de 2025, recebeu uma mensagem SMS do banco réu comunicando apenas que o limite de sua conta seria cancelado até o início do mês de março do mesmo ano. Entretanto, menos de dez dias após esse comunicado, e sem qualquer notificação prévia formal sobre o encerramento da conta em si, a autora foi surpreendida ao constatar que o seu benefício de aposentadoria, programado para ser depositado na referida conta, foi rejeitado pela instituição financeira. Ao consultar o portal "meu.inss" dias depois, obteve a informação de que a conta de destino estava cancelada. Aduziu que o encerramento da conta ocorreu de forma unilateral, motivada por suposto desinteresse comercial, mas sem a observância do dever de notificação prévia, o que inviabilizou o livre acesso aos seus recursos financeiros e o recebimento de sua verba alimentar. Diante dos fatos narrados, pleiteou a condenação do banco réu ao pagamento de indenização por danos materiais, visando o ressarcimento de prejuízos decorrentes da retenção ou devolução de valores e indenização por danos morais, em virtude da falha na prestação do serviço, do encerramento unilateral sem aviso prévio e dos transtornos causados pela privação do acesso aos seus proventos.

Em sede de contestação, o requerido sustentou, preliminarmente, a necessidade de realização de AIJ presencial, bem como impugnou o valor da causa. No mérito, alegou a regularidade de sua conduta. Narrou que o encerramento da conta corrente nº 58009-9, agência 0870, decorreu do exercício regular de direito, fundamentado no desinteresse comercial da instituição em manter a relação contratual. Sustentou que tal prerrogativa é amparada pelo princípio da autonomia da vontade e pela liberdade de contratar, não sendo o banco obrigado a manter conta corrente indefinidamente. Alegou expressamente que cumpriu o dever de informação, tendo enviado notificação prévia à autora acerca do encerramento. Segundo o réu, foi expedida "Carta de Comunicação" em 14 de fevereiro de 2025, concedendo o prazo de 30 dias para as providências necessárias, em conformidade com as Condições Gerais da Conta Universal e com a legislação vigente. Afirmou ter provas do envio da correspondência e mencionou também o envio de avisos via SMS. Juridicamente, invocou a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central do Brasil, argumentando que o procedimento adotado observou os requisitos normativos para o encerramento unilateral de contas de depósitos. Defendeu a inaplicabilidade do artigo 39, inciso IX, do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras neste contexto, sustentando a inexistência de falha na prestação do serviço (defeito inexistente). Por fim, contestou a existência de danos indenizáveis. Argumentou que a situação narrada pela autora configura, no máximo, mero aborrecimento cotidiano, incapaz de violar direitos da personalidade ou gerar dano moral. Quanto aos danos materiais, sustentou a ausência de provas robustas dos prejuízos alegados, pugnando pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
ACOLHO em parte
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para fins de
CONDENAR
o ITAU UNIBANCO S/A a pagar a TANIA PASSOS MENDONCA, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com correção monetária, desde o arbitramento (conforme súmula 362, STJ), pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Irresignado com a sentença proferida no ID. nº 18108885, o requerido interpôs Recurso Inominado, sustentando a legalidade de sua conduta, sustentando que o encerramento da conta nº 58009-9 decorreu de "desinteresse comercial", prerrogativa amparada pela autonomia da vontade e pela liberdade contratual. Argumenta que o contrato firmado entre as partes possui cláusula expressa permitindo a rescisão a qualquer tempo, mediante comunicação. Contrapõe-se ao fundamento da sentença de que não houve notificação prévia. Afirma que cumpriu o dever de informação, tendo enviado carta de comunicação à Recorrida em 14 de fevereiro de 2025, concedendo o prazo de 30 dias para as providências necessárias. Aduz que a prova do envio e recebimento da notificação foi anexada aos autos (rastreamento dos Correios), demonstrando a regularidade do procedimento em conformidade com a Resolução nº 4.753/2019 do Banco Central. Sustenta, ainda, a inaplicabilidade do artigo 39, inciso IX, do CDC às instituições financeiras, citando jurisprudência do STJ. Subsidiariamente, insurge-se contra a condenação por danos morais. Alega a inexistência de comprovação de abalo aos direitos da personalidade da autora, caracterizando a situação como mero aborrecimento ou inadimplemento contratual, incapaz de gerar dever de indenizar. Aponta a ausência de provas de que a autora tenha sido impedida de movimentar a conta durante o aviso prévio ou que esta fosse sua única conta bancária. Ao final, pugna o recorrente pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes todos os pedidos da exordial. Caso mantida a condenação, requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório arbitrado, alegando desproporcionalidade frente aos fatos narrados.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a regularidade do encerramento unilateral da conta corrente da parte autora pela instituição financeira, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Analisando detidamente os presentes autos, entendo que, diante do conjunto probatório e com base na jurisprudência vigente, entendo que a sentença não merece modificação.

Ao analisar o caso em tela, percebe-se que o cerne da controvérsia cinge sobre a validade da relação contratual entre as partes, a compensação de valores, bem como a existência de danos morais indenizáveis e seu
quantum
.

Inicialmente, cumpre ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, e a responsabilidade do prestador de serviço está sujeita ao regramento previsto no art. 14 do CDC, que trata da responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

No tocante ao encerramento de contas bancárias, malgrado se trate de faculdade assegurada tanto ao correntista quanto à instituição financeira (resilição unilateral), é imprescindível que o ato observe o devido processo legal contratual. A esse respeito, o art. 5º da Resolução nº 4.753/2019 do Conselho Monetário Nacional impõe a obrigatoriedade de comunicação prévia e por escrito da intenção de rescindir o contrato. A ausência de notificação formal, informando o motivo (ainda que desinteresse comercial) e concedendo prazo razoável para a movimentação dos recursos, torna o encerramento irregular e passível de reparação.

No caso
sub judice
, a prova documental produzida pelo recorrente revela-se frágil e insuficiente. A simples juntada de cópia de correspondência (ID 18108663), supostamente endereçada ao consumidor, não se presta a comprovar a efetiva notificação. Tratando-se de documento unilateral, desacompanhado de Aviso de Recebimento (AR) ou protocolo de entrega assinado, não há como atestar a ciência inequívoca da parte autora acerca do encerramento da conta.

Ademais, o “Relatório de Lotes” acostado (ID 18108662), por si só, é inapto a comprovar a efetiva entrega da correspondência, uma vez que atesta, no máximo, a expedição da ordem, mas não a sua recepção pelo destinatário. À míngua de Aviso de Recebimento (AR) ou protocolo idôneo dos Correios, o documento é inservível para demonstrar a ciência inequívoca do consumidor. Destarte, a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade do procedimento (art. 373, II, do CPC).

Nesse contexto, a forma abrupta como se operou o encerramento da conta, somada aos seus desdobramentos lesivos, configura inequívoco abuso de direito. A conduta da instituição financeira, ao exercer sua autonomia privada sem a devida cautela comunicatória, excedeu manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico e social, bem como pela boa-fé objetiva. Tal excesso, nos termos do art. 187 do Código Civil, equipara-se a ato ilícito, atraindo o dever de indenizar independentemente de culpa (responsabilidade objetiva).

Dessa forma, caracterizada a ilicitude da conduta da recorrente e o consequente abalo moral suportado pela parte consumidora, impõe-se o reconhecimento do dever de indenizar pelos danos morais sofridos.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO.
ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Encerramento de conta bancária sem prévia comunicação . Falha na prestação de serviços evidenciada.
2. O quantum indenizatório arbitrado pelo juízo a quo não comporta alteração. 3 . Recurso conhecido e desprovido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1021426-62.2023.8 .11.0002, Relator.: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 20/05/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 24/05/2024) (gn).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA SEM COMUNICAÇÃO PRÉVIA REGULAR. INOBSERVÂNCIA DAS RESOLUÇÕES DO CMN E BACEN . FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO. TERMO INICIAL DOS JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DEFINIDO . PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO ADESIVO. I. Caso em exame Trata-se de apelações cível principal e adesiva interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório, condenando instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00, bem como ao restabelecimento de conta bancária e plano de capitalização encerrados unilateralmente sem notificação adequada . II. Questões em discussão 2. As questões controvertidas consistem em: (i) aferir a legalidade do encerramento unilateral de conta bancária e PIC pela instituição financeira sem comunicação tempestiva e motivada à consumidora; (ii) verificar a existência de falha na prestação do serviço e seu potencial lesivo; (iii) avaliar a adequação do valor fixado a título de danos morais; (iv) definir o termo inicial para os encargos legais incidentes sobre a condenação. III . Razões de decidir 3.
A ausência de comunicação prévia eficaz e a omissão quanto aos motivos do encerramento afrontam os arts. 5º da Resolução CMN nº 4.753/2019 e 12 da Resolução BCB nº 96/2021 (com redação da Res . BCB nº 365/2023), configurando descumprimento do dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC. 4.

A falha na prestação do serviço bancário privou a consumidora do recebimento de benefício previdenciário e de movimentações financeiras essenciais, ensejando dano moral presumido
. 5. O valor de R$ 8.000,00 revela-se razoável e proporcional diante das peculiaridades do caso concreto. 6 . Os juros de mora devem incidir à razão de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC), e a correção monetária desde a publicação da sentença, com base nos índices da CGJ/MG até o início da vigência dos arts. 389, parágrafo único, e 406, I, do Código Civil, na forma da lei. IV . Dispositivo e tese 7. Apelação principal desprovida. Apelação adesiva parcialmente provida. Tese de julgamento: "1 .
É indevido o encerramento unilateral de conta bancária sem prévia comunicação adequada e motivada, nos termos das resoluções do Conselho Monetário Nacional e do Banco Central. 2. A falha na prestação do serviço bancário essencial, que inviabiliza o acesso do consumidor aos seus próprios recursos, enseja indenização por danos morais, independentemente de prova do prejuízo."
(TJ-MG - Apelação Cível: 50067148920238130148, Relator.: Des .(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 29/07/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/07/2025) (gn).

RECURSO INOMINADO. BANCÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.
ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA COMUNICAÇÃO AO TITUTAR. INOBSERVÂNCIA À RESOLUÇÃO 4 .753/19 DO BACEN. ENCERRAMENTO IRREGULAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. DANO MORAL CONFIGURADO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-PR 00220593120228160182 Curitiba, Relator.: Júlia Barreto Campelo, Data de Julgamento: 19/06/2023, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 19/06/2023) (gn).

Na hipótese dos autos, além do encerramento irregular da conta bancária, o conjunto probante dos autos comprova que, por conta disso, a recorrida ficou sem acesso a qualquer movimentação financeira via aplicativo e internet banking. Tais desdobramentos, por si sós, extrapolam a esfera do mero aborrecimento decorrente das dificuldades cotidianas, trazendo profunda repercussão negativa de ordem pessoal e social, agravando o dano extrapatrimonial experimentado pelo recorrido.

Quanto ao valor arbitrado em danos morais, entendo pela manutenção do
quantum
, visto que o valor arbitrado (R$ 5.000,00), não se mostra teratológico ou irrisório, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

Dr. LUCAS GREGORY SOUZA E SILVA

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)